Tribunal: CARF
Processo: 10805.720239/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720239/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAXBRILL SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO DE
PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO. DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não comprovada a existência do saldo negativo de IRPJ utilizado em
Declaração de Compensação, sendo, pelo contrário, apurado saldo a pagar do
referido tributo, impõe-se a não homologação da compensação realizada pelo
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720239/2006-91
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720239/2006-91

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 05-22.182,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 1.562 a 1.612).
Conforme informado à fl. 4, o presente processo se originou da compensação do
saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de
2000, no valor de R$ 91.180,79, conforme apurado na Declaração de Informações Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Decorreu, ainda, do processo administrativo no 10830.004287/2001-17,
no qual foi analisado pedido de restituição relativo ao saldo da mesma natureza referente ao ano-
calendário de 1997, com repercussões nos períodos posteriores, inclusive, para quitação das
estimativas do ano-calendário de 2000.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 340/349, a autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação realizada por meio da
Declaração de Compensação no 15693.77130.031106.1.7.02-0102, tendo em vista que apurou
IRPJ a pagar, em relação ao ano-calendário de 2000, no montante de R$ 60.917,79.
A referida conclusão se baseou nos fatos de que:
(a)
a Recorrente, apesar de intimada, não teria apresentado comprovante anual
de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na
Fonte relativo a parte do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
considerado na composição do saldo negativo apurado na DIPJ;
(b)
parte dos valores devidos a título de estimativa de IRPJ em 2000 teria sido
compensada com saldos negativos do mesmo tributo referentes aos anos-
calendários de 1998 e 1999, para os quais não haveria saldo suficiente,
conforme
análise
realizada,
respectivamente,
nos
processos
administrativos no 10805.720237/2006-01 e 10805.720238/2006-47.
Após a ciência do referido Despacho, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 353/361, na qual alega que:
(i)
apresentou cópias do Livro Diário e planilhas que demonstrariam as
retenções mensais a título de IRRF;
(ii)
estaria tentando junto a seus clientes a apresentação dos comprovantes de
retenção;
(iii)
teria obtido parte dos referidos comprovantes, após o prazo concedido pela
autoridade fiscal;
(iv)
por força de lei, os tomadores de serviço que integram a administração
Pública estariam dispensados da emissão do comprovante de retenção;
(v)
a obrigação de apresentar a Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) e os comprovantes de rendimentos é das
fontes pagadoras;
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720239/2006-91

(vi)
ao lhe negar o direito de compensar os valores retidos na fonte, a
autoridade administrativa estaria invertendo o ônus da prova e levando-o à
bitributação.
Posteriormente, apresentou o documento de fls. 400/403, no qual informa a
consolidação da jurisprudência do, então, Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
no sentido da possibilidade de apresentação de notas fiscais em substituição aos comprovantes de
retenção de imposto retido na fonte, para fins de compensação. Apresentou, em anexo, diversas
notas fiscais de sua emissão (fls. 412/599).
Os processos administrativos no 10805.720237/2006-01 e 10805.720238/2006-47,
que tratam, respectivamente dos saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-calendários de 1998
e 1999, foram juntados, por anexação, aos presentes autos (fls. 604/1.552), de modo que o
Acórdão recorrido tratou, conjuntamente, das manifestações de inconformidade apresentadas
neste e naqueles processos.
Apesar de acatar a apresentação das notas fiscais juntadas após as manifestações
de inconformidade, a referida decisão reiterou o entendimento contido nos Despachos Decisórios
contestados, no sentido de que “a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória
à pessoa jurídica, é condição ‘sine qua non’ para a dedutibilidade do imposto retido incidente sobre
rendimentos computados na declaração”.
Não acatou, portanto, as retenções para as quais foram apresentadas apenas o
Livro Diário e notas fiscais de emissão da Recorrente.
Rejeitou, ainda, o comprovante de retenção apresentado em relação ao “Hospital
Regional Sul”, por não estar em nome desta fonte pagadora e não conter indicação do código de
retenção.
Opôs-se, ademais, à alegação de que os tomadores de serviços integrantes da
Administração Pública estariam desobrigados da apresentação da DIRF e do comprovante de
retenção, já que tal obrigação constava da Instrução Normativa Conjunta no 4, de 1997.
Foram confirmadas, assim, as conclusões da autoridade administrativa em relação
aos saldos negativos dos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000.
No Recurso Voluntário apresentado (fls. 1.619/1.625), a Recorrente se limita a
narrar os fatos ocorridos no presente processo e a reiterar a possibilidade de reconhecimento do
direito à compensação do IRRF relativo ao ano-calendário de 2000, mesmo na ausência dos
comprovantes de rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720239/2006-91

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 25/07/2008
(fl. 1.615), tendo postado o seu Recurso em 25/08/2008 (fl. 1.618), dentro, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, já que a data de
ciência foi uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou em 28/07/2008.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
à fls. 1.626.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA SOB LITÍGIO
Como relatado, o Despacho Decisório recorrido tratou dos saldos negativos de
IRPJ relativos aos anos-calendários de 1998, 1999 e 2000. Contudo, o Recurso Voluntário se
restringiu a defender o direito à compensação do saldo referente a este último período, de modo
que as decisões relativas aos saldos dos anos-calendários de 1998 e 1999 se tornaram definitivas,
inclusive em seus reflexos em relação ao saldo no ano-calendário de 2000, já que o Recurso trata
apenas do IRRF do próprio ano-calendário, não abrangendo as estimativas compensadas com
créditos de períodos anteriores.
Os Despachos decisórios emitidos no presente processo e nos de no
10805.720237/2006-01 e 10805.720238/2006-47, bem como o Acórdão recorrido abordaram
também a questão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativa aos anos-
calendários de 1998, 1999 e 2000, matéria também não atacada no Recurso Voluntário, portanto
excluída do litígio.
III. DO MÉRITO
A primeira discussão posta nos autos se refere ao meio de prova hábil a
comprovar a retenção do Imposto de Renda para fins de composição do saldo de IRPJ apurado
pela Recorrente. Neste sentido, cabe invocar a Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, partindo-se da premissa de que o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora não é o único meio de prova admitido para a comprovação das retenções,
deve-se analisar se os documentos comprobatórios apresentados pela Recorrente são suficientes
para tal propósito.
Como explicitado na decisão recorrida, a única retenção não acatada dentre as
alegadas pela Recorrente importa em R$ 9.731,64, e teria sido realizada pelo Hospital Regional
Sul, CNPJ no 46.374.500/0112-00.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.343 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720239/2006-91

Para a referida comprovação, a Recorrente apresenta o documento de fls. 373
(repetido à fl. 1.632), não acatado pela decisão recorrida por não atender as exigências da
Instrução Normativa SRF no 119, de 2000, ao não conter “o nome empresarial”, o “código
utilizado no DARF (com 4 dígitos)” e não estar identificado pelo código do estabelecimento
matriz.
Na medida em que o referido comprovante contém a inscrição no CNPJ do
estabelecimento filial e que dentre as demais retenções já acatadas pela autoridade
administrativas não há retenção em nome do estabelecimento matriz, considero que a primeira e
a terceira críticas da autoridade julgadora podem ser superadas.
Em relação à ausência do código de retenção, também considero algo superável,
na medida em que o valor retido corresponde a 1% (um por cento) do valor das receitas e há a
discriminação dos serviços prestados pela Recorrente (serviços de limpeza), guardando, portanto,
a retenção total consonância com o código de receitas 1708, que é aquele também constante nos
demais comprovantes de retenção apresentados pela Recorrente.
Neste sentido, considero que deve ser acatada a referida retenção.
Tal fato, porém, não é capaz de afastar a conclusão da autoridade administrativa,
no sentido da existência de saldo a pagar de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, que,
apenas, é reduzido para o valor de R$ 51.186,27 (R$ 60.917,79 - R$ 9.731,52).
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, já que,
apesar de acatada a retenção relativa ao ano-calendário de 2000, permanece a inexistência de
saldo negativo de IRPJ naquele período, devendo ser mantida a não homologação das
compensações realizadas no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital